Tribunal: TJBA
Processo: 0820566-94.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0820566-94.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ARMARINHO DE A A Z LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR DEFLAGRA O INÍCIO DA SUSPENSÃO. FINDO ESTE PERÍODO, SE INAUGURA O PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. INTELIGÊNCIA DO RESP 1.340.553/RS. SENTENÇA PROLATADA ANTES DE SE CONSUMAR O PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURDA.
SENTENÇA
ANULADA
. APELAÇÃO PROVIDA.

1.1. A declaração da prescrição segue os parâmetros definidos pelo entendimento firmado pela tese do STJ no REsp 1.340.553/RS: “
3. [...] O que importa para a aplicação da lei
é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/
ou da não localização do devedor
. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.”

2. Os sucessivos prazos de um (1) e de cinco (5) anos começam a ser computados a partir da intimação da fazenda acerca do insucesso da diligência citatória.

3. Sentença prolatada antes da consumação do prazo prescricional, impossibilita a configuração da prescrição intercorrente.

4
. Apelação a que se
dá
provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
0820566-94.2015.8.05.0001
, oriundo da 13ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador, em que é apelante o
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
e em que é apelado
ARMARINHO DE A A Z LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
D
AR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça